Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. OFÍCIO AO DETRAN. COMUNICAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. BEM MÓVEL. VALOR. IRRISÓRIO OU INFERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito, informando sobre a venda do veículo objeto da demanda reconhecida pela r. sentença recorrida, afigura-se como medida atípica necessária para assegurar a ordem imputada ao Agravado, bem como garantir a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 139 e 497 do CPC/15).

2. Tal medida não pode ser equiparada à determinação para que o Detran/DF proceda à transferência de propriedade e dos débitos tributários e não tributários ao Agravado, o que não se evidencia adequado em processo do qual não participou o órgão de trânsito.

3. O fato de o valor do bem cuja penhora se busca ser irrisório ou abaixo do crédito executado não impede a penhora. Precedentes c. STJ e deste Tribunal de Justiça.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.